Tribunal: STF
Processo: ARE 1556378
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Doc. 132).



    Na origem, trata-se de ação ajuizada por CONDOR SUPER CENTER LTDA. em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, com o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.124/2010; Decreto 3465/2010 do Estado de Santa Catarina e Instrução Normativa 28, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, “quanto a exigibilidade do profissional 'Brigadista Particular' para todos os efeitos, em suas lojas e filiais, bastando a observância da NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego e na ABNT NBR 14276:2006" (fl. 9, Doc. 4).



    Alega que tais normas, além de padronizarem os critérios mínimos de exigências para dimensionamento e implantação de Brigada de Incêndio, também criaram e regulamentaram a profissão de brigadista particular, exigindo tal profissional no quadro de funcionário ou prestadores de serviços de cada um dos estabelecimentos comerciais (supermercados e congêneres) com população fixa maior que 100 (cem) pessoas, como é o caso dos seus estabelecimentos.



    Sustenta que as normas editadas no Estado de Santa Catarina concernentes à regulamentação e à exigência do profissional brigadista particular se mostram ilegais e inconstitucionais, pois compete à União, de forma privativa, legislar sobre direito do trabalho e condições para o exercício de profissões.



    Com base nisso, requereu (fls. 8-9): a concessão de tutela de urgência para afastar “a exigibilidade de se manter o profissional “brigadista particular” nas brigadas de incêndio da Requerente em suas lojas e filiais, bastando a observância da NR 23 do Ministério do Trabalho e Emprego e na ABNT NBR 14276:2006, determinando que o Estado de Santa Catarina se abstenha de proceder qualquer punição ou restringir direitos da Requerente pela ausência de tal profissional na formação da brigada de incêndio, permitindo-se a formação por brigadistas voluntários”. No mérito”. No mérito, postulou a manutenção da tutela de urgência.



    A Lei Estadual 15.124/2010, Decreto 3465/2010 e Instrução Normativa 28, editada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, instituem a função do “Brigadista Particular”, que seria o profissional para prestar serviços de segurança contra incêndio e pânico em áreas privadas, responsável por executar ações de prevenção e emergência. 



    A Lei Estadual 15.124/2010, em seu art. 1º, “Estabelece as exigências mínimas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos privados ou eventos de grande concentração de público e regula as atividades das brigadas de incêndio e de brigadista particular, estabelecendo critérios mínimos para sua formação e prestação dos serviços privados no âmbito do Estado de Santa Catarina”, e assim define o profissional: 



    “[...]



     Art. 2º Para implementação desta Lei, considera-se: 



    I - brigadista particular: o profissional qualificado e capacitado para prestar serviços de segurança contra incêndio e pânico em áreas privadas; 



    [...] 



    Art. 11. O brigadista particular somente poderá exercer a função se possuir certificado de curso de formação, expedido por empresa credenciada na forma do artigo anterior ou certificado de capacitação expedido pelo próprio Corpo de Bombeiros Militar.“



    Já o art. 3º dispõe o seguinte:



    “Art. 3º Fica obrigatória a existência do serviço de brigadistas particulares em todos os estabelecimentos ou eventos de grande concentração de público no âmbito do Estado de Santa Catarina.



    § 1º Os estabelecimentos e os eventos de grande concentração pública serão definidos em regulamento e Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros Militar.



    § 2º Evento de grande concentração de público é aquele realizado em locais próprios, com ou sem cobrança de ingresso, onde a participação estimada seja de mais de 2.000 (duas mil) pessoas em espaços fechados e mais de 5.000 (cinco mil) em locais abertos.”



    De outro lado, o Decreto 3.465/2010, conceitua o brigadista particular da seguinte forma:



    “profissional qualificado, capacitado e credenciado no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina - CBMSC, responsável por executar ações de prevenção e de emergência, exclusivamente no local em que atua a Brigada de Incêndio, com dedicação exclusiva às atribuições inerentes a sua função.”



    O Tribunal de origem, em decisão unânime, confirmou a sentença que declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, e art. 11, da Lei n. 15.124/2010, por afronta ao art. 22, incisos I e XVI, da CF/1988, e, por conseguinte, afastou a aplicabilidade do art. 3º, inciso I, do Decreto Estadual 3.465/2010 e dos arts. 23, 24 e 31 da Instrução Normativa 28, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, e julgou improcedente o pedido formulado por CONDOR SUPER CENTER LTDA.



    Eis a ementa desse acórdão (Doc. 132, fl. 7):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES. MANUTENÇÃO DE "BRIGADISTA PARTICULAR" EM ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PÚBLICO (LEI ESTADUAL N. 15.124/2010, DECRETO N. 3.465/2010 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO CBMSC). IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO POR NORMA ESTADUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, XVI, DA CF). FUNÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A ATIVIDADE DE BOMBEIRO CIVIL. CONSEQUENTE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 2º, I, E 11 DA NORMA ESTADUAL QUE, TODAVIA, NÃO RETIRA DA ACIONANTE, EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE SUPERMERCADOS, A OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, ANTE A COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE (ART. 24, V E XII, DA CF). SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 141 e Doc. 148), foram ambos rejeitados (Docs. 154 e 214).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 172), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, CONDOR SUPER CENTER LTDA alega violação aos arts. 22, I e XVI, da Constituição da República, que trata da competência privativa da União para legislar sobre a matéria objeto desta ação, “que consiste na exigência dos estabelecimentos que contam com população fixa de mais de 100 pessoas, contratarem “brigadista particular”, sob pena de penalidades legais, como por exemplo a interdição do local, multas e afins” (fl. 4, Doc. 172).



    Aduz que embora as instâncias de origem tenham declarado “inconstitucional normas do Estado de Santa Catarina que objetivavam regulamentar a profissão de brigadista particular, sendo tais normas de consumo, proteção e defesa da saúde, conforme dispõe o art. 24, V e XII da CF/88, o qual estipula competência concorrente do Estado para com a União”, indeferiu o pedido de afastamento da exigibilidade de se manter o profissional “brigadista particular” nas brigadas de incêndio das lojas do Recorrente” (fl. 4, Doc. 172).



    Assevera que “já possui em todas as suas lojas, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, a necessária brigada de incêndio composta por brigadistas voluntários, todos devidamente habilitados pelos órgãos competentes, observando os inúmeros requisitos exigidos pela legislação, em especial a Norma Regulamentadora nº 23 (NR-23) editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Diferente dos demais Estados, apenas no Estado de Santa Catarina é que não basta a formação da brigada de incêndio composta por brigadistas voluntários devidamente capacitados por meio de curso específico, sendo exigido o profissional denominado “brigadista particular”, com credenciamento com validade bienal mediante aprovação em prova específica” (fl. 5, Doc. 172).



    Defende que “as normas estaduais supracitadas que versam sobre a matéria do “brigadista particular” são inconstitucionais, dado que criam e regulam diretamente relações de trabalho e condições para o exercício da profissão “Brigadista Particular”, a qual é de competência privativa da União” (fl. 6, Doc. 172).



    Acresce que “os estados podem editar normas específicas que complementem as normas gerais da União, mas desde que estas normas específicas sejam compatíveis e já estejam previstas nas normas gerais federal. Evidentemente não foi o que aconteceu no caso em tela, haja vista que aqui não houve uma mera “complementação” da Lei, mas sim uma criação de norma com atribuições próprias, e que não possuem qualquer respaldo em norma federal, legislando sobre matéria que não tem competência e nem previsão, mas somente a União, não se tratando de competência suplementar” (fl. 6, Doc. 7).



    Ao final, requer o provimento do recurso, para (fl. 7, Doc. 172): “a) Afastar a exigibilidade de se manter o profissional “Brigadista Particular” nas brigadas de incêndio do Condor, em suas lojas e filiais no Estado de Santa Catarina, bastando a observância da NR-23 do Ministério do Trabalho e Emprego e da ABNT NBR 14276:2006, determinando que o Estado de Santa Catarina se abstenha de proceder qualquer punição ou restringir direitos do Apelante pela ausência de tal profissional na formação da brigada de incêndio, permitindo-se ainda a formação por Brigadistas Voluntários; e b) Declarar a inconstitucionalidade das normas Lei Estadual n.º 15.124/2010; Decreto Estadual nº 3465/2010 e pela Instrução Normativa nº 28, editada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – CBMSC, quanto a exigibilidade do profissional “Brigadista Particular” para todos os efeitos, em suas lojas e filiais, bastando a observância da NR-23 do Ministério do Trabalho e Emprego e na ABNT NBR 14276:2006”



    Em contrarrazões, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega, preliminarmente, (a) deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria recursal; (b) incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280, ambas do STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 183, fl. 16).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE SANTA CATARINA (Doc. 225), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 97 da CF/1988, “visto que, não obstante o Supremo Tribunal Federal já tenha declarado a inconstitucionalidade de lei similar à discutida no presente caso (no caso alusiva a uma outra profissão), não é caso de dispensar a observância da reserva de plenário, sendo necessário que a norma específica seja submetida ao crivo do plenário para garantir a conformidade com o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10” (fl. 3, Doc. 225).



    Argumenta-se que, embora o acórdão recorrido tenha se pautado em precedente do STF, “a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de lei similar à discutida na ação não dispensa a observância da reserva de plenário” (fl. 6, Doc. 225).



    No ponto, acresce que “mesmo que haja precedente do STF declarando a inconstitucionalidade de norma similar (no caso alusiva a uma outra profissão), é necessário que a norma específica seja submetida ao crivo do plenário para garantir a conformidade com o artigo 97 da CF e a Súmula Vinculante 10. Neste sentido, não há como considerar que houve julgamento pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, tampouco, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da mesma profissão mencionada na Lei Estadual n. 15.124/2010” (fl. 6, Doc. 225).



    Requer, por fim, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a necessidade de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, conforme artigo 97 da Constituição Federal, restabelecendo, assim, a correta interpretação da norma constitucional” (fl. 7, Doc. 225). 



    Em contrarrazões (Doc. 232), a empresa alega que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria e incidência ao caso das Súmulas 282/STF, 279/STF, 280/STF e 284/STF. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE do ente federativo, aos fundamentos de que (a) o entendimento formulado no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, o que atrai a incidência da Súmula 286/STF; e (b) quanto à violação à SV 10, “a violação de preceitos sumulares não se enquadra dentre as hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário previstas no art. 102, III, da Constituição da República” (Doc. 239, fl. 2).



    No Agravo, o ESTADO DE SANTA CATARINA defende (a) a inaplicabilidade do referido óbice sumular; (b) violação ao art. 97 da CF/1988 e à SV 10; e (c) “o fundamento principal do apelo extremo é a violação direta e frontal ao artigo 97 da Constituição Federal. A menção à Súmula Vinculante nº 10 teve o intuito de reforçar a tese de que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da lei estadual em órgão fracionário, desrespeitou a cláusula constitucional de reserva de plenário, consolidada e reafirmada pelo verbete vinculante” (Doc. 255, fl. 4).



    Quanto ao apelo extremo da empresa, o Tribunal de origem o inadmitiu aplicando os óbices das Súmulas 284 e 280 do STF (Doc. 245).



    No Agravo, a parte refuta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 258).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Quanto à repercussão geral da matéria, foram os seguintes os argumentos sustentados por CONDOR SUPER CENTER LTDA (fl. Doc. 172):



    “A repercussão geral do presente caso é demonstrada pela discussão consoante a fundamentação válida das decisões proferidas pelos Tribunais, uma vez que no caso em tela, há flagrante ofensa ao art. 22, I e XVI da Constituição Federal, que trata da competência privativa da União para legislar sobre a matéria objeto desta ação (exigência de contratação de Brigadista Particular). 



    Ainda, o objetivo deste Recurso é a uniformização do entendimento das normas constitucionais objetivas, e não a defesa do interesse subjetivo das partes. Ocorre que data venia, no julgamento do caso concreto, não afastou a exigibilidade de brigadistas particulares, apesar da nítida afronta à Lei constitucional. 



    O resultado do julgamento pode servir como parâmetro para inúmeras outras lides onde se discute a mesma causa de pedir, qual seja, a ofensa à norma constitucional da fundamentação das decisões proferidas pelos Tribunais, conforme art. 22, I e XVI da CF.



    No caso em tela, está em discussão matéria relevante do ponto de vista jurídico, moral, econômico e social, uma vez que as decisões proferidas pelos Tribunais devem ser regularmente fundamentadas, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional supracitado, bem como ao princípio da segurança jurídica. Assim, resta demonstrada a repercussão geral da matéria, ensejando o conhecimento de plano do presente recurso extraordinário, assim como seu provimento.”



    Por sua vez, o ESTADO DE SANTA CATARINA aduziu o seguinte (Doc. 225):



    “Em atenção ao disposto nos arts. 102, § 3º, da CF e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, o recorrente assinala que o presente recurso extraordinário, para além dos requisitos formais de admissibilidade, também conta com o requisito constitucional legal de repercussão geral. 



    Como se pode perceber do simples exame da controvérsia jurídica em debate, as questões aqui discutidas se apresentam como relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico e, a toda evidência, ultrapassam os interesses subjetivos das partes. Para tanto, veja-se que o presente recurso extraordinário discute apossibilidade de órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, de Lei Estadual, sem reserva de plenário conforme preconiza o artigo 97 da Constituição Federal, como o pretendido na presente ação.



    Está evidente que as questões discutidas são relevantes, haja vista que se multiplicam em todos os Estados da Federação e Municípios, significam a mitigação ou o reforço do método constitucional de declaração de inconstitucionalidade baseado no artigo 949 do Código de Processo Civil. Por todas essas razões, o Estado de Santa Catarina afirma a evidente repercussão geral da matéria, o que se espera seja admitido e reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, no RE do ESTADO DE SANTA CATARINA, sustenta-se violação ao art. 97 da CF/1988 e à Súmula vinculante 10. 



    Como se vê, a alegação se mostra improcedente pois segundo o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    Tal diretriz foi chancelada pelo Plenário do SUPREMO sob o crivo da repercussão geral. Confira o primeiro enunciado da tese extraída do julgamento do Tema 856-RG (ARE 914.045, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015):



     “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;“



    No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto pela empresa CONDOR SUPER CENTER LTDA, requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.124/2010; Decreto Estadual 3465/2010 e Instrução Normativa 28, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), quanto à exigibilidade do profissional “Brigadista Particular”.



    Importa registrar que o princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.



    A própria Constituição Federal, portanto, presumindo, de forma absoluta, para algumas matérias, a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 



    Nos regimes federalistas, respeitadas as opções realizadas pelo legislador constituinte e previamente estabelecidas no próprio texto constitucional, quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências e, consequentemente, a necessidade de definição do ente federativo competente para legislar sobre determinado e específico assunto, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do Direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo, como na presente hipótese (JUAN FERRANDO BADIA. El estado unitário: El federal y El estado regional. Madri: Tecnos, 1978, p. 77; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO. O Estado federal brasileiro na Constituição de 1988. Revista de Direito Administrativo, n.179, p. 1; RAUL MACHADO HORTA. Tendências atuais da federação brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política, n. 16, p. 17; e, do mesmo autor: Estruturação da federação. Revista de Direito Público, n. 81, p. 53 e ss.; CARLOS MÁRIO VELLOSO. Estado federal e estados federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista de Direito Administrativo, n.187, p. 1 e ss.; JOSAPHAT MARINHO. Rui Barbosa e a federação. Revista de Informação Legislativa, n. 130, p. 40 e ss.; SEABRA FAGUNDES. Novas perspectivas do federalismo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, n. 99, p. 1 e ss). 



    Nesta CORTE, já tive a oportunidade de manifestar diversas vezes sobre o campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Estados e Distrito Federal no tocante às hipóteses elencadas no art. 24 da CARTA MAGNA, em especial àquelas atinentes à proteção do consumidor.



    No caso concreto, verifica-se que a Lei Estadual 15.124/2010, ao exigir a presença de brigadista particular em estabelecimentos comerciais ou eventos que possuam grande circulação de pessoas, tem por escopo proteger a saúde e a segurança dos consumidores, medidas essas que vão ao encontro das normas do Código de Defesa do Consumidor atinentes aos requisitos mínimos de segurança aos usuários.



    Nesse sentido, alguns precedentes em que figurei como Relator:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.620/2017 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA NO ATENDIMENTO EM LOJA DE OPERADORA DE TELEFONIA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. Entendimento recente desta SUPREMA CORTE no sentido de conferir uma maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados quando o assunto gira em torno da defesa do consumidor. Cite-se, por exemplo, a ADI 5.745 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Red. p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, julgado em 7/2/2019).



    4. A Lei estadual 7.620/2017, ao estabelecer tempo máximo de espera para atendimento de consumidor em loja de operadora de telefonia, não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito do consumidor. Isso porque o fato de regulamentar o tempo de espera para atendimento não diz respeito à matéria específica de contrato de telecomunicação, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicações definida pelas Leis 4.117/1962 e 9.472/1997.



    5. Trata-se, portanto, de norma sobre direito do consumidor que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal.



    6. Ação Direta julgada improcedente.” (ADI 5.833, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.202/2016 DO RIO DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. Cabe ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo.



    4. A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1º e 2º, da CF).



    5. A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta a Constituição Federal.



    6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5.462, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. UNIÃO AUTORIZADA A EDITAR NORMAS GERAIS. ART. 13-A, II, DO ESTATUTO DO TORCEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO GERAL E ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE COMPLEMENTAR DOS ESTADOS (CF, ART. 24, §§ 1º A 4º). LEI 10.524/2017 DO ESTADO DE MATO GROSSO. RAZOABILIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS NÃO DESTILADAS COM TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A 14% EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL, EM DIAS DE JOGO. IDÊNTICO PERMISSIVO NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DA FIFA E OLIMPÍADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    2. Competência concorrente para a matéria (CF, art. 24). O inciso II do art. 13-A da Lei Federal 10.671/2003 estabelece condições gerais de acesso e permanência do torcedor em recintos esportivos, entre as quais a de não portar bebidas proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, não particularizando, entretanto, quais seriam essas bebidas. Inexistência de vedação geral e absoluta. Possibilidade de o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, regulamentar a matéria. 3. Respeito à razoabilidade e proporcionalidade na regulamentação estadual. Permissão somente de bebidas não destiladas com teor alcoólico inferior a 14%, igualmente autorizadas nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo organizada pela FIFA e nas Olimpíadas.



    4. A permissão veiculada pela legislação impugnada não envolve um risco social maior do que aquele decorrente da proibição, pois a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas – inclusive aquelas com elevado teor alcoólico – nas imediações dos eventos esportivos.



    5. A Lei Estadual 10.524/2017, ao dispor sobre a comercialização e o consumo de bebidas não destiladas com baixo teor alcoólico em estádios de futebol,